Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. VEDAÇÃO À DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, a este é assegurado, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, para desocupação em sessenta dias (Lei 9.514/97, art. 30).
2. A eficácia do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, cuja posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, encontra-se sobrestada pelo Colegiado do Conselho Especial desta Corte, com efeitos ex nunc e erga omnes (ADI 0709858-13.2021.8.07.0000).
3. Decisão da ADPF 828, que veda “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis", não alcança o imóvel disputado por empresa de construção civil em que sequer há construção erguida com uso para moradia.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.